Tribunal: TJMT
Processo: 1005139-69.2019.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005139-69.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDENILSON DA SILVA DIAS - CPF: 481.177.651-87 (AGRAVANTE), MARIA SONIA DA SILVA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA E FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ESTIPULAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – MULTA DIÁRIA – AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA – LIMINAR REVOGADA – RECURSO DESPROVIDO

Colhe-se dos autos que na r. Sentença foi estabelecido o prazo de 15 (quinze) para cumprimento da decisão, sob pena de multa diária.

A determinação de correção do cálculo não ofende coisa julgada, pois na sentença foi estabelecido o prazo de 15 (quinze) dias.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2020